Tribunal: TJMT
Processo: 0017527-94.2016.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017527-94.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WANDERSON PEREIRA FEITOSA - CPF: 048.977.151-30 (APELADO), VALDENEY DOS SANTOS SILVA JUNIOR - CPF: 006.840.491-39 (APELADO), NEILTON DUARTE DE MELO - CPF: 713.877.991-77 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GIORDANO BRUNO FERREIRA - CPF: 495.432.961-20 (VÍTIMA), ROSANA FARIAS DO CARMO - CPF: 621.417.911-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO

TENTADO

– SENTENÇA A
BSOLUTÓRIA
–
RECURSO
MINISTERIAL
–
PRETENSA
CONDENAÇÃO DOS APELADOS
PELA PRÁTICA DO CRIME DE
TENTATIVA DE ROUBO
-

I
MP
ROCEDÊNCIA
–

INSUFICIÊNCIA PRO
B
A
TÓRIA
–
APELADOS NÃO RECONHECIDOS EM FASE JUDICIAL PELAS VÍTIMAS E TESTMUNHA
–
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO

“
IN DUBIO PRO REO
”

-

IMPOSITIVA A
MANUTENÇÃO DA
ABSOLVIÇÃO
–RECURSO
DESPROVIDO
,
EM CONSONÂNCIA COM A PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

“
(...) A manutenção da sentença absolutória do apelado torna-se imperiosa, porquanto do conjunto probatório existente nestes autos, remanesceram dúvidas acerca da sua participação no crime de roubo circunstanciado narrado na exordial acusatória, devendo, por consequência, ser mantida a aplicação do disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, bem como a incidência, in
casu
, do brocardo jurídico in dubio pro reo.”
Apelo desprovido. (N.U 1000124-07.2020.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2021, publicado no DJE 27/04/2021).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de

r
ecurso
s
de
ap
elaç
ão

crimina
l
, interposto
s

pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

em face
da sentença proferida pelo
J
u
ízo

da
6
a Vara Criminal d
a Comarca d
a Capital
,
que
absolve
u os réus

WANDERSON PEREIRA FEITOSA, NEILTON DUARTE MELO e VALDENEY DOS SANTOS SILVA JUNIOR

pelo cometimento dos crimes previstos no art. 157, §

3
o
,
c/c artigo 14,
inciso II
, c/c artigo 29
e
artigo 70
,
todos

do Código Penal
.

Em suas razões recursais, o
“
P
arquet
”
requesta a condenação, argumentando a suficiência probatória.

Em contrarrazões,

a
Defesa

pediu o desprovimento do recurso do Ministério Público
(id. 201284201)
.

Na sequência, a d
outa Procuradoria
-
Geral de Justiça
,

manifestou
-se

pelo desprovimento
do recurso

interposto pelo
“
Parquet
”
(ID.
205950150
),
em parecer assim ementado
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”

É
o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta da denúncia a seguinte narrativa fática:

“
(...)
em data de 20 de agosto de 2014, por volta das 18:50 horas, na Rua 09 do bairro Recanto dos Pássaros, em Cuiabá - MT, o(s) indiciado(s) WANDERSON PEREIRA FEITOSA, NEILTON DUARTE MELO e VALDENEY DOS SANTOS SILVA JUNIOR, tentaram subtrair para si ou outrem, coisa alheia móvel da(s) vítima(s) Giordano Bruno Ferreira e outros, mediante grave ameaça e violência, consistente em emprego de arma de fogo (revólver), onde não obtiveram êxito em virtude de reação das vítimas e cuja morte das mesmas não ocorreu em virtude de pronta intervenção médica.

Apurou-se que na data dos fatos, a vítima Giordano estava na casa de seu vizinho, quando adentraram dois elementos armados anunciando tratar-se de um assalto - WANDERSON PEREIRA FEITOSA e NEILTON DUARTE MELO, ficando do lado de fora dando apoio VALDENEY DOS SANTOS SILVA JÚNIOR, quando passaram a exigir os bens das vítimas.

Ato contínuo, Giordano, sendo policial, trazia consigo seu revólver e tentou tirar o mesmo de sua cintura para reagir, momento em que os comparsas gritaram para WANDERSON mencionando que a vítima estava armada. WANDERSON PEREIRA FEITOSA passou então a efetuar tiros de revólver nas vítimas que ali se encontravam, acertando no
abdomem
Giordano Bruno Ferreira e no olho Rosana Farias do Carmo, empreendendo fuga todos sem nada levar.

Segundo se apurou, WANDERSON PEREIRA FEITOSA, NEILTON DUARTE MELO e VALDENEY DOS SANTOS SILVA JUNIOR ali chegaram e teriam fugido, utilizando o veículo
fiesta
preto de propriedade de NEILTON.

As vítimas foram rapidamente socorridas e passaram por diversas cirurgias, tendo inclusive Rosana perdido seu olho direito com o tiro recebido. Já Giordano teve, com o tiro recebido na região do
abdomem
, perfuração de baço, intestino e fígado.

A ação somente não resultou na morte das vítimas devida a rápida intervenção médica que foram submetidos. Giordano Bruno Ferreira reconheceu os denunciados conforme se constata às f. 84/85 (
Wanderson;
f. 112
Valdeney
e f. 126
Neilton) ...
”.
(sic)

Ao final da instrução processual, o juízo absolveu
WANDERSON PEREIRA FEITOSA, NEILTON DUARTE MELO e VALDENEY DOS SANTOS SILVA JUNIOR
, considerando a inexistência de prova da autoria do crime contra o patrimônio
.

Na presente hipótese, a
materialidade
pode ser aferida pelo boletim de ocorrência
no 2014.229856

/ 2014.231184
(
id. 201282745 -
pág.
08/10
,
43/46
), pelo
laudo pericial no 2.6.2014.1611-01
(
id. 201282745
- pág
.
51/74
),
laudo pericial no 1.9067.2.2015.75216-01
(
id. 201282745 -
pág
.
103/109
).

A
autoria
, todavia, não ficou comprovada de forma satisfatória.

O apelado WANDERSON PEREIRA FEITOSA fez uso do seu direito constitucional ao silêncio na fase inquisitiva (id. 201282746 – pág. 08/09). Em juízo, embora intimado não compareceu, sendo decretada sua revelia.

O apelado VALDENEY DOS SANTOS SILVA JÚNIOR não foi ouvido na fase policial por não ser localizado (id. 201282746). Contudo, em juízo, o apelado negou a autoria do crime (id. 201284155 / 201284183).

Em que pese o apelado NEILTON DUARTE MELO tenha confessado a prática delitiva na fase inquisitiva (id. 201282746 - pág. 05/07), em juízo alterou sua versão, negando a autoria. Ele afirmou não conhecer os corréus, as vítimas, nem a testemunha. Além disso, ao ser questionado sobre a confissão na fase policial, alegou que estava sob coação, tendo sido agredido por policiais e que não foi submetido a exame de corpo de delito (id. 201284155).

Ao ser ouvido no inquérito policial, o ofendido Giordano Bruno Ferreira relatou o ocorrido e informou que, segundo populares, tratava-se de uma associação criminosa. No entanto, ele não pôde confirmar essa informação
, prosseguindo
, afirmou ser capaz de reconhecer os autores, asseverou
:

“(...)
QUE posteriormente viera saber que se tratava de uma associação criminosa composta por três delinquentes, sendo certo que apenas dois adentraram na residência, e outro os aguardavam há uma rua acima, para dar apoio; QUE, não teve como confirmar essa informação, pois soube de forma aleatória de populares, os quais dizia que os elementos fugiram num carro; (...) QUE indagado se é capaz de reconhecer os autores, esclarece que sim...” (sic – id. 201282745 -
pág.

87/88
)
.

Contudo, ao ser ouvido em juízo,
a vítima Giordano Bruno Ferreira declarou que não conseguia se lembrar dos autores de forma isenta de dúvidas, reiterando várias vezes sua incapacidade de recordar, conforme se extrai do trecho do depoimento:

“(...) eu estava do outro lado do carro, com o porta-malas aberto, a fotografia de fls. 82 (Neilton) mostrada em audiência,
não lembro dessa pessoa
; a fotografia de fls. 85 esse é o Wanderson, eu fiquei sabendo que foi ele que atirou em mim,
mas não posso falar que é ele
; ele passou por mim de cabeça baixa; a fotografia de fls. 103 é o
Valdiney
, vulgo carrapicho; esse ficou de frente para Rosana e minha filha; a Rosana viu ele, porque ficou de frente para ela; eu estava de lado
e não posso falar também que é ele
; durante as investigações o delegado me falou que o
Neílton
é confesso, mas ele disse que não ia falar quem era os outros porque senão ele morria no presídio;
mas eu não posso falar com precisão
; e
u não posso dizer quem são as pessoas
porque
de fato não vi os seus rostos;
(...)
não posso falar se a Rosana reconheceu alguns deles
; o delegado falou pra mim que o Neilton que ficou no carro;
a pessoa que atirou tinha uma característica diferente do Wanderson,
ele apresentava ser mais baixo; q
uando fui na delegacia para reconhecer o Wanderson e vi a altura dele e pela altura não era ele
;
o delegado mesmo falou que não era o Wanderson,
falam que o que atirou em mim tinha uma tatuagem de diamante no pescoço,
também não me recordo disso;
(...)
e
u acredito que não foi o Wanderson que atirou em mim
; eu estava na lateral da casa, perto do porta-malas do carro;
eu não posso afirmar que quem entrou na casa foi o Wanderson e o Neilton
; falaram que o terceiro estava dentro do carro na rua de cima,
quem era eu não vi
;
não lembro da fisionomia do que atirou em mim
;
eu não vi o veículo também
, só fiquei sabendo que era um carro preto; (...) fiquei sabendo que tinha investigação uns seis a sete meses depois e falaram pra mim que foi o Wanderson que atirou em mim e que o carrapicho que entrou na casa com ele,
isso ouvi dizer
;
hoje se visse algum deles eu não reconheceria, porque eu já vi o Wanderson lá na delegacia e não o reconheci
;
...” (id. 201284191 - Extraído da Sentença).

Por sua vez, a ofendida
Rosana Farias do Carmo relatou na delegacia que, possivelmente, não conseguiria reconhecer os autores. Ainda assim, tentou realizar o reconhecimento fotográfico, mas não conseguiu identificar nenhum dos apelados como autores do crime
(id. 201282745 - pág. 97/98). Em sede judicial, a vítima reafirmou que não reconheceu nenhum dos apelados
, conforme depoimento:

“(...) fui atingida no olho; eu não perdi totalmente a visão, vejo vulto do lado do olho atingido;
eu não reconheci nenhum deles
; Jordano reconheceu; já fui à delegacia,
mas não consigo lembrar dos assaltantes, porque eu não olhei no rosto deles
(...) acredito que só o Jordano poderia identificar eles,;
nem o marido da minha prima viu
;
não sei dizer se tinha outra pessoa lá fora
; eles entraram e Jordano percebeu que era um assalto;
não lembro do rosto deles
; (...)

eu não olhei para eles porque fiquei com medo de me matar; não recordo do rosto deles; não me recordo da pessoa da fotografia me mostrada em audiência de fl. 103
...” (id. 201284191 - Extraído da Sentença).

Ouvida em juízo, a testemunha Edson Alves
Mezza
declarou que também não poderia afirmar com certeza que os apelados eram os autores:

“(...) quando me chamaram para fazer o reconhecimento eu disse que um era mais ou era esse aqui, se não estou enganado era o Neilton;
não posso afirmar com certeza
; a fotografia de fl. 82, o Neilton,
eu não posso afirmar, tenho dúvidas
; fls. 25,
eu não vi essa pessoa; fls. 103 também não vi, não posso afirmar;
...”

O
bservo que o conjunto probatório é
claudicante
e
anêmico
, embora
os indícios
encetem
a possibilidade da participação dos apelados na prática do
s
crime
s
,
em

fac
e
do contexto fático probatório não é possível
a formação de um raciocínio de certeza quanto à autoria.

Na hipótese dos autos, a autoria delitiva referente à tentativa de roubo teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas, o qual não foi ratificado em juízo. As vítimas e testemunhas repetiram muitas vezes que
não poderiam afirmar com certeza
.

Diante disso, não há qualquer prova de que os recorrentes tenham praticado a conduta. Não houve reconhecimento cabal pelas vítimas e testemunhas de que os apelados foram os autores do delito.

Desta forma,
in
casu
não há
provas suficientes
,
uma vez que

a palavra das vítimas não foi
firme,
resultando um quadro de incerteza invencíveis
, de tal forma que estamos diante de flagrante insuficiência probatória
,
quanto
à autoria
da tentativa de roubo
,

por parte do
s
apelado
s
.

A exigência de um “
standard”
de provas para a condenação é um instrumento de garantia da presunção de inocência, que não pode ser
violada
por qualquer nível de prova.

Não basta que a hipótese incriminatória esteja fundamentada em um
,
ou alguns
índícios
de prova. Além de não ser contrariada por outras provas que a enfraqueçam ou desmintam,
a prova
deve ser demonstrada com o nível de suficiência probatória exigido para a condenação, de forma a eliminar a existência de dúvidas acerca da inocência.

É bem verdade que, e
m crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial importância e relevância, especialmente
,
quando descreve com firmeza a cena criminosa e os autores do delito.
Entretanto, n
o presente caso, não se observa firmeza nas declarações das vítimas quanto à identidade dos apelados como autores do crime.

Ademais, embora a vítima tenha reconhecido um dos apelados na fase inquisitiva, em juízo não houve confirmação do reconhecimento fotográfico realizado na delegacia. Dessa forma, tal reconhecimento, por si só, não é suficiente para a condenação, especialmente quando não foi renovado em juízo, sob o contraditório e ampla defesa.
Conclusivamente
, é forçoso concluir que

“ausente provas independentes que corroborem o reconhecimento fotográfico praticado durante a fase policial, inviável a manutenção do decreto condenatório.”
(TJMT, N.U 1025117-86.2020.8.11.0003 – 29.8.2022)
.

Com efeito, é imperioso salientar que
“a
manutenção da sentença absolutória do apelado torna-se imperiosa, porquanto do conjunto probatório existente nestes autos, remanesceram dúvidas acerca da sua participação no crime de roubo circunstanciado narrado na exordial acusatória, devendo, por consequência, ser mantida a aplicação do disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, bem como a incidência, in
casu
, do brocardo jurídico in dubio pro reo.
”
Apelo desprovido. (N.U 1000124-07.2020.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2021,
publicado
no DJE 27/04/2021)
.

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
e mantenho

a sentença
absolutória
, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024